Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702397-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BITACA ASA NORTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração no E-0482-444124-AEU. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve dupla penalidade pelo mesmo fato, no mesmo dia, por equipes de fiscalização diferentes do DF LEGAL. A primeira autuação teria concedido prazo de 10 (dez) dias para regularização da ocupação irregular da área pública pelo restaurante. A segunda autuação teria aplicado multa pelo mesmo fato. Afirma ainda que a existência de débitos com o fisco vai ensejar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL caso não haja o pagamento até o dia 08/12/2023, o que lhe causaria enormes prejuízos diante da elevação da carga tributária. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Em primeiro lugar, a agravante inverteu a ordem das autuações tanto em sua petição inicial quanto nas razões recursais. Conforme documentos de IDs 54248452 e 54248453, a multa foi aplicada antes da notificação para regularização. O auto de infração referente à multa é datado de 07/12/2022, às 17:14h, ao passo que o auto que concedeu prazo para regularização é do mesmo dia, às 18:55h. Portanto, não se verifica o alegado comportamento contraditório da Administração Pública. Além disso, a agravante foi multada por prestar declaração falsa ou inexata quanto à utilização de espaço público por ocasião do pleito de obtenção da licença de funcionamento do estabelecimento, conforme art. 39, IV, “b”, da Lei 5.547/2015. Parece evidente que, por ocasião do pedido de licença, a agravante não informou ou não solicitou a utilização do espaço público, o que caracterizou a infração objeto da autuação. Trata-se de fato distinto da notificação posterior para regularização, tanto da autorização/concessão do uso do espaço público quanto da utilização do espaço público em si, uma vez que dissociada dos parâmetros legais vigentes (desrespeito à faixa de 1,5 metro para circulação de pessoas). Assim, não se verifica, prima facie, a existência de bis in idem e nem de ilegalidade flagrante nas autuações, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora